Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por LAYANE SILVA ALBUQUERQUE (apelante/autora) contra a sentença de ID 64975770 que, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedente os pedidos autorais, que objetivava a suspensão de atos demolitórios de construção erigida em área pública na AR 13, Conjunto 02, Casa 02, Sobradinho/DF. Em suas razões recursais (ID 64975773), a parte apelante argumenta que a sentença violou o princípio da isonomia, uma vez que outras construções semelhantes na região não receberam o mesmo tratamento. Aduz que o Ministério Público, fiscal da lei, falhou em garantir tratamento igualitário aos moradores da localidade. Acrescenta, ainda, que a ocupação de áreas públicas por particulares é comum em outras áreas nobres do Distrito Federal, sem que haja imposição de demolições. Cita doutrinas renomadas e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que as limitações administrativas à propriedade privada devem obedecer ao princípio da supremacia do interesse público, mas sem discriminação ou abuso de poder. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado procedente, assegurando o direito à posse e manutenção da construção. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 64973652). Contrarrazões (ID 64975776). Manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 66051603). Intimada para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal, a apelante quedou-se inerte (ID 67174409). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra a deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). A análise prefacial das razões do presente recurso sinaliza a falta de impugnação técnica específica quantos aos fundamentos que amparam a decisão recorrida. Ao analisar as razões da apelação, nota-se que a recorrente sustenta de maneira ampla um suposto tratamento desigual e discriminatório, mas não aborda detalhadamente os fundamentos centrais da sentença, como a ocupação irregular de área pública e a presunção de veracidade do ato administrativo. Essa falta de confronto específico com os argumentos da decisão recorrida configura a ausência de dialeticidade, justificando o não conhecimento do recurso. Observo, ainda, que parcela substanciosa do arrazoado está dedicada a citar doutrinas sobre a limitação administrativa, sem indicar as razões jurídicas que embasariam a pretensão de reforma da sentença no caso concreto. Ademais, o confronto inicial das razões recursais direciona à dissonância argumentativa com as pretensões inaugurais (ID 64973642), descompasso na própria causa de pedir recursal que impede o conhecimento do recurso. À evidência, ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora